Tribunal: TJPA
Processo: 0800118-47.2022.8.14.0020
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800118-47.2022.8.14.0020

RECORRENTE: EDENILSON LIMA CALDAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0800118-47.2022.8.14.0020.

RECORRENTE:
EDENILSON LIMA CALDAS.

ADVOGADO:
BRUNO MOREIRA DE MELO, OAB-PA Nº 18.861.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NULIDADE.
DESCABIMENTO. EXORDIAL QUE DESCREVEU, AINDA QUE SUCINTAMENTE, A CONDUTA DO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A inépcia da denúncia suscitada pela defesa não merece prosperar, na medida em que o D. representante do Ministério Público, ainda que sucintamente, descreveu a conduta imputada ao recorrente que, em nenhum momento, prejudicou sua defesa. Ao se analisar a denúncia, o magistrado está limitado a presença de indícios de autoria e materialidade, não podendo ampliar demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.

2.

Da mesma forma, para a pronúncia basta indícios de autoria e materialidade, o que se constata dos autos, portanto a questão invocada pelo recorrente está diretamente ligada ao mérito da causa, não podendo, portanto, ser realizada em sede de pronúncia, pois se trata de mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de maio de 2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
EDENILSON LIMA CALDAS
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 12, da Lei 10.826/2003, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Defende o recorrente a
inépcia da denúncia
por não delimitar de forma razoável a conduta do recorrente, impossibilitando o exercício pleno do seu direito de defesa, portanto, que seja reconhecida a nulidade da peça acusatória, ante a falta de elemento essencial atinente ao ato, declarando nulo o seu recebimento, conforme artigo 395, inciso I do CPP. Por consequência,
a impronúncia do recorrente,
ante a absoluta ausência de elementos de prova aptos a inferir a autoria dos crimes narrados, nos termos do art. 414 do CPP (ID 13940793).

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 13940796).

Em juízo de retratação, o juízo de 1º grau prolatou decisão mantendo a decisão de pronúncia (ID 13940798).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a decisão de piso, nos termos da manifestação de ID 13973831.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Passo a analisar.

1.

DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENUNCIA E CONSEQUENTE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE.

O recorrente afirma que a denúncia é inepta, posto que não individualizou sua conduta, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre esclarecer que a matéria já fora debatida, em sede de preliminar, quando da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Piso, conforme transcrição a seguir (ID 13940785). Vejamos:

“(...)

Primeiramente, no que tange à preliminar levantada pela Defesa, em sede de alegações finais, entendo que não merece prosperar, posto que a denúncia descreveu, de forma satisfatória, a individualização da conduta do acusado.

Não se exige, decerto, que a denúncia consiga descrever, pormenorizadamente e meticulosamente, a conduta do réu. Exige-se, em vez disso, que a denúncia descreva a conduta do réu de forma a possibilitar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorrido nos autos. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "LAVAGEM" DE DINHEIRO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VÍCIO NÃO OBSERVADO. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONFIRMA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ANÁLISE RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A aptidão da denúncia é aferida a partir do conteúdo da descrição dos fatos delituosos, que deve apontar todas as circunstâncias que envolvem a prática da infração penal, individualizando e tipificando, na medida do possível, a conduta de cada um dos imputados. 2. Neste caso, embora a denúncia não forneça uma descrição minuciosa dos fatos criminosos, a descrição das condutas e de suas circunstâncias atende ao requisito do art. 41 do Código de Processo Penal, delimitando os aspectos indispensáveis à individualização da conduta, permitindo, com isso, o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. 3. O magistrado, ao examinar a resposta à acusação, está limitado à constatação da presença das hipóteses de absolvição sumária, não podendo ampliar demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento. 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. RHC 139637/RR. RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2020/0332859-4. Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170). Órgão Julgador. T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 23/02/2021. Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2021

Dito isso, REJEITO A PRELIMINAR.

(...)”

De modo que, afastada pelo juízo de piso a preliminar arguida, o recorrente foi pronunciado.
In verbis
:

“(...)

Diante de todo o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, havendo indícios de autoria e materialidade delitivas, com fulcro no art. 413 do CPP,
PRONUNCIO
o acusado
EDENILSON LIMA CALDAS
, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, como incurso nas penas dos artigos 121, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (CP) e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

(...)”.

Portanto, uma vez tendo o recorrente sido pronunciado, não há que se discutir a inépcia da peça vestibular nesta peça recursal. Sobre o tema:

“Ementa. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA EM VIRTUDE DA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONJUNTO INDICIÁRIO SUFICIENTE PARA SUBMISSÃO DA CAUSA AO CRIVO DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de decisão de pronúncia prejudica a análise da alegação de inépcia da denúncia. II - A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando que o magistrado fundamentadamente se convença da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, os quais, no caso concreto, estão consubstanciados na versão da vítima sobrevivente de que o apelante teria dado-lhe um golpe com pedaço de madeira na cabeça e depois tentado outro golpe, momento em que fugiu e pediu ajuda
. III - Recurso conhecido e improvido”. (TJ-AL - Recurso em Sentido Estrito. Processo
RSE 0500583-11.2009.8.02.0056. União dos Palmares
. Órgão Julgador Câmara Criminal. Publicação 29/04/2022. Julgamento 30 de Março de 2022. Relator Juiz Conv. Paulo Zacarias da Silva). (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça de igual forma decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA. GRAVAÇÃO REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a superveniência de decisão de pronúncia prejudica a análise do pedido de inépcia da denúncia.

2. É lícita a gravação realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o conhecimento do outro. O fato de a gravação ter sido usada, posteriormente, para extorquir o recorrente, não é capaz de ilidir a conclusão aventada. Deveras, não há notícia de qualquer induzimento para que o acusado cometesse crime - em verdade, teria partido do próprio agravante, de forma livre, a ordem de mando.

3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

4. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea à manutenção da segregação cautelar do agravante, notadamente porque a vítima afirmou que alterou sua rotina depois do atentado e revelou ter medo de ser alvo de novo ato que atente contra sua vida, de modo que postulou, ainda, a sua inclusão em programa de proteção à testemunha. Ademais, infere-se da decisão de pronúncia que, em data posterior aos fatos narrados na denúncia, o réu haveria novamente ajustado a contratação de terceira pessoa para que executasse aquele mesmo ofendido.

5. Além disso, há inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática de crimes de ameaça, coação no curso do processo e injúria racial perpetrados pelo recorrente no interior do ambiente carcerário.

6. Agravo regimental não provido. (Ag.Rg no RHC n. 168.782/RO, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) (grifei).

Assim, não há que se falar em inépcia da denúncia.

Quanto a decisão de pronúncia, melhor sorte não assiste a defesa, na medida em que incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, cuja competência é do Júri Popular.

Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A pronúncia é um parecer acusatório que se baseia na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Se esses elementos estiverem presentes, o recorrente deve ser julgado pelo Conselho de Sentença, de acordo com o princípio in
dubio pro societate
, que é aplicável nesta fase processual. Nesse sentido, não é apropriado aplicar o princípio
in dubio pro reo
durante a pronúncia, pois cabe ao Tribunal do Júri examinar cuidadosamente o caso durante o julgamento.

No caso em apreciação, entendo que a decisão de pronúncia (ID 13940785) está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo de piso apresentou suas razões de convencimento, apreciando atentamente as provas existentes nos autos, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a materialidade do crime e os indícios de autoria.

Eis o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte Estadual:

“(...) 2.
É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal), daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar
. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...)”.

(TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, publicado em 2023-02-16).

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não merece guarida o pedido de despronúncia e, menos ainda, o pedido de absolvição, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

2. É possível que os indícios de autoria, imprescindíveis à pronúncia, a qual configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram, também, dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial. Precedentes do STJ.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (2019.04704357-51, 209.532, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-11-12, publicado em 2019-11-13).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1) Materialidade delitiva comprovada através de laudo pericial necroscópico juntado aos autos e os indícios suficientes de autoria por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, de onde se extrai que a vítima foi morta pelo acusado e outro já falecido, em virtude de dívida de droga, tendo sido amarrada e torturada até à morte por ação corto-contundente, perfurocortante e contundente, sendo que foi encontrada sem um dos olhos e diversos cortes no corpo. 2)
Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir se acolhe ou não a tese acusatória, ou a da defesa.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE”. (2019.03835287-95, 208.209, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-08-21, Publicado em 2019-09-19).

N
esse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de

Renato Brasileiro de Lima
(Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160),
que assevera:

“(...) 1. Pronúncia
:
a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim
,
se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito.

Julga-se admissível o
ius accusationis
. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência.
(Destaquei).

Assim, da análise percuciente dos autos, constato que estão presentes os requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, necessários a pronúncia do recorrente
EDENILSON LIMA CALDAS
, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial de 2º grau, conhecendo do recurso, porém negando-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/05/2023